Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711806-16.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RYAN CLAYVER HORTA DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a defesa técnica do réu R. C. H. DA C., em contrarrazões, quanto aos declaratórios do MPDFT (ID: 52693327). Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador